Tribunal: TJMT
Processo: 1066872-28.2022.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1066872-28.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELWIS CARLOS VITAL RIBAS - CPF: 044.783.841-50 (RECORRENTE), ADRIANA CRISTINA DOS SANTOS - CPF: 008.201.741-73 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE.
VICIOS NÃO CARACTERIZADOS.

INCONFORMISMO DA PARTE.

MERA
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA
E
PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS.

RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

1.
O vício de contradição ocorre quando há divergência no corpo da decisão embargada.

2.
A omissão passível de Embargos de Declaração ocorre quando algum pedido ou fundamentação imprescindível não é examinado.

3.
Tem-se o vício de

obscuridade

quando

algum

pedido

ou

fundamentação

não
é
claramente

eluc
idado
.

4
.
Não

há

vício

sanável

por

meio

de
D
eclaratórios
,
quando

a

alegada

contradição

ou

omissão
se
baseia

em

elementos

externos

ao

julgado
,
como
no
caso
de
divergência

entre
o
teor
da
sentença

e
a
s
provas

produzidas

nos
autos,
a

interpretação d o texto legal ou o entendimento

jurisprudencial
,

ou
,
então
,
objetiva a re
análise

de
provas
.
Quanto
à
obscuridade
,
sendo
o
julgado

proferido
de forma
inteligível
e
não

sendo

apontado

qualquer

ponto

dúbio

ou

eventualme
nte

obscuro
,
não

há
que se
falar
no
referido

vício
.

5
.
Os Embargos de Declaração devem ser utilizados apenas para corrigir vício de obscuridade, contradição, omissão, erro material e premissa fática equivocada (art. 1.022 do CPC,STJ
EDcl
no MS 18.457/DF e
EDcl
no
AgRg
no REsp 1527430/SC),pois não se prestam a solucionar o inconformismo da parte.

6
. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Embargos de
Declaração
:
1066872-28.2022.8.11.0001

Embargante
:
ELWIS CARLOS VITAL RIBAS

Embargado
:
BANCO BRADESCO S.A.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

A
parte

reclamante

opôs
Embargos de
Declaração
(ID 192703699/PJe2)
em
face do
acórdão

proferido
no
julgamento
do
Recurso

inominado
(ID 191839191/PJe2).
Em
breve
resumo
,
sustentou

haver

omissão
,
co
ntradição
e
obscuridade
no
aresto

embargado
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Contradição
,
o
missão
e
obscuridade
.

A contradição passível de Embargos de Declaração ocorre apenas quando há divergência no corpo da própria decisão embargada, como, por exemplo, na hipótese em que um dos tópicos da fundamentação está em descompasso com outro ou com a própria parte dispositiva.

No caso,

não

assiste

razão
à
parte

embargante

quanto
à
contradição

apontada
.

Não há contradição sanável por meio deEmbargos de Declaração,quando a alegada divergência se baseia em elementos externos ao julgado, como no caso de incompatibilidade entre teor da sentença e as provas produzidas, a interpretação do texto legal, ou ainda oentendimento jurisprudencial.

A
propósito
:

(...) 1. "
A

contradição

sanável

por

meio
dos embargos de
declaração
é
aquela

interna

ao

julg
ado

embargado
-
por

exemplo
,
a

incompatibilidade
entre
a
fundamentação
e o
dispositivo
da
própria

decisão
.
Em

outras

palavras
, o
parâmetro
da
contrariedade

não

pode

ser

externo
,
como
outro
acórdão
,
ato

normativa

ou

prova
.
" (
AgRg
no

REsp
11
89309/
RJ, Rel.

Ministro

Sérgio

Kukina
,
Primeira

Turma
,
DJe
05/12/2013
)
.(
...)
(STJ
AgInt
no
REsp
1318741/TO, Rel.
Ministro
LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
julgado

em
13/06/2017,
DJe
19/06/2017)

Já

a

omissão

suscetível

de
D
e
claratórios

ocorre

apenas

quando

algum

pedido

ou

fundamentação

imprescindível

não
é
examinado
.

Neste

sentido
:

PROCESSO CIVIL.

PREVIDENCIÁRIO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

INOVAÇÃO.
EMBARGOS REJEITADOS.
1.
A

oposição
de embargos
declaratórios

só
se
faz

cabível

em

caso
de
omissão
,
obscuridade
,
contradição

ou

erro
material (art. 1.022, CPC/15). 2.
A

omissão

passível
de
ser

sanada

por
embargos de
declaração

fica

configurada

quando
a
decisão

deixa
de se
manifestar

sobre

uma

questão

ju
rídica

suscitada
(
ponto
),
não

ficando

caracterizada

quando
a
questão

suscitada

já

tiver

sido

decidida
de forma
fundamentada

na

decisão

embargada
. (...) 6. Embargos
rejeitados
. (TRF 3a
Região
, 7a
Turma
,
ApelRemNec
- APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 0006759-9
0.2011.4.03.6105, Rel.
Desembargador
Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES,
julgado

em
18/08/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 01/09/2020)

Partindo

des
s
a
s

premissa
s
e
em

exame

ao

teor
do
aresto

embargado
,
observa
-se que
não

assiste

razão

à

parte

embargante

quanto
à
omissão

apontada
,
pois
ela
se
baseia

na

não

análise

ou

análise

equivocada
de
provas

ou
de
entendimentos

jurisprudenciais
.

Quanto
à
obscuridade
,
não

foi

apontada
pela
parte

embargante
,
mesmo

porque
, da simples
leitura
o
acórdão
, percebe-se que o aresto é

claro
e
inteligível
,
não

havendo

pontos

obscuros

ou
com eventual
interpretação

ambígua
,
dentre

outras

hipóteses
.

O
s

valores

debitados

na

fatura
do
cartão
da
parte

reclamante

foram
,
posteriormente
,
creditados

novamente
,
como

ratificado

pelo

embargante

em

sua

peça
.
Destarte
,
não

há
qu
e se
falar

em

estorno
de
valores
,
mormente

porque

estes

já

foram

devidamente

ressarcidos

na

fatura
de
crédito
da
parte

reclamante
.

Destaco
,
ademais
, que
o

Recurso
de Embargos de
Declaração
é
ferramenta
processual
idônea
para
sanar

obscuridade
,
contradição

ou

omissão
do
julgado
,
não

tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte
,
conforme

estabelece
o art. 48 da Lei n. 9.099/95:

Art. 48.
Caberão
embargos de
declaração
contra
sentença

ou

acórdão

nos

casos

previstos

no

Código
de
Processo
Civil
.
Parágrafo

único
.

Os

erros

materiais

podem

ser

corrigidos
de
ofício
.

A
propósito
:

PROCESSUAL CIVIL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ART. 1.022 DO CPC. VÍCIO INEXISTENTE.
REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA.
C
ARÁTER INFRINGENTE. INTUITO PROTELATÓRIO.
MULTA.
ART. 1.026, § 2o, DO CPC. 1.
Hipótese

em
que a
presente

controvérsia

foi

solucionada

em

conformidade
com a
jurisprudência
do STJ. 2.
Os
Embargos de
Declaração

constituem

recurso
de
rígidos

contornos

processu
ais
,
exigindo
-se, para
seu

acolhimento
,
os

pressupostos

legais
de
cabimento
,
ausentes
in
casu
. 3. O
inconformismo
do
embargante

busca

emprestar

efeitos

infringentes
,
manifestando

nítida

pretensão
de
rediscutir
o
mérito
do
julgado
, o que é
incabível

nesta
v
ia
recursal
. 4.
A

interposição
de Embargos
Declaratórios
pela
terceira

vez

buscando

rediscutir

questões
de
mérito

revela

propósito

manifestamente

protelatório
e a
utilização

abusiva
dos
aclaratórios
,
justificando

a

incidência
da
sanção

prevista
no art. 1.0
26, § 2o, do CPC/2015.
5. Embargos de
Declaração

rejeitados
, com
fixação
de
multa
de 2%
sobre
o valor da causa.
(STJ
EDcl

na
PET
nos

EDcl

nos

EDcl
no
AgRg
no
AREsp
598.827/RS, Rel.
Ministro
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
julgado

em
15/12/2016,
DJe
01/02/2
017)

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1.
Os
embargos de
declaração

somente

sã
o

cabíveis

quando

houver
,
na

sentença

ou
no
acórdão
,
obscuridade
,
contradição
,
omissão

ou

erro
material,
consoante

dispõe
o art. 1.022
do
CPC/2015. 2. No
caso

concreto
,
não
se
constata

nenhum
dos
vícios

mencionados
,
mas

mero

inconformismo
da
parte

recorren
te
com o
resultado
do
julgamento
. 3. Embargos de
declaração

rejeitados
. (STJ
EDcl
no
AgInt

nos

EDv

nos

EREsp
1526169/SP, Rel.
Ministro
ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado

em
14/12/2016,
DJe
19/12/2016)

Neste contexto e em análise do caso concreto, nota-se que a pretensão da parte embargante não é corrigir vício do julgado, mas sim modificar o entendimento exposto na decisão embargada, situação que extrapola as hipóteses de cabimento dos Declaratórios.

Desta forma, como a pretensão é de reapreciação da matéria decidida e não de aperfeiçoamento do julgado, a decisão embargada deve permanecer inalterada.

Dispositivo
.

Posto isso,
conheço
dos Embargos de Declaração, mas
rejeito-os
.

Por

fim
, Embargos de

Declaração

como

este

pode
m

ser

interpretado
s

como

procrastinatórios, porquanto

utilizado
s

como

meio

inadequado
para obter a modificação do julgado
.
Deixo

advertido
que
a

oposição
de
nov
os
Embargos de
Declaração

desta

natureza
,
mesmo
que
em
outros
processos
,
poder
á

ensejar a aplicação d
a
multa

prevista

artigo
1.026, § 2o, do CPC
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024